Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-83.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008515-83.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCELO PORTO DE MELO - CPF: 029.713.841-36 (APELADO), WALDINEY MORENO DOS SANTOS - CPF: 627.775.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM MOACIR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 044.622.911-31 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI DE FATIMA FERREIRA BENTA - CPF: 701.121.941-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1008515-83.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCELO PORTO DE MELO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CARÊNCIA PROBATÓRIA VERIFICADA
-
ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a prolação de um decreto penal condenatório é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do crime, sendo que o decreto condenatório deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, o que não se vislumbra no caso.

Não havendo provas inequívocas dos delitos imputados ao agente, impositiva é a manutenção de sua absolvição. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
deste Estado,
objetivando
a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal no
1008515-83.2021.8.11.003
que absolveu
MARCELO PORTO DE MELO,
do imputação da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 1.340/06), fundando-se no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes para a condenação. (id. 92280484-pág.4)

Nas razões recursais apresentadas, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
requer a reforma

da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática do crime de descumprimento medidas protetivas de urgência, artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06
,
ao argumento que as medidas protetivas estavam em vigor e o acusado tinha ciência da ordem judicial. (id. 92280490-pág.1/7)

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo
não provimento
do recurso, mantendo-se a decisão proferida integralmente (id. 92280494-pág.1/5).

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença hostilizada (id. 94193968-pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de setembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

O
MINISTÉRIO PUBLICO
requer a reforma
da sentença absolutória para condenar o acusado MARCELO PORTO DE MELO,
pelo

incurso
infracional previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06
,
ao argumento que as medidas protetivas de urgência, estavam em vigor e o acusado tinha ciência desobedecendo ordem e provimento jurisdicional. (id. 92280490-pág.1/7).

Todavia, tal como decidido na origem, verifico que as provas colhidas durante a instrução deixam dúvidas sobre a pratica delitivas em exame. Vejamos.

Ressai dos autos que no dia 5/4/2.021, por volta das 06h30min, na residência comum, localizada na Rua Santa Lázara, Quadra 15, Casa 237, Bairro Cidade de Deus I, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade,
MARCELO PORTO DE MELO
descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas em benefício de sua ex-companheira
Sueli de Fátima Ferreira Benta
no processo no 1028708-56.2020.8.11.0064, da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher; consistente na danificação da geladeira da vítima através de socos, ocasião em que também, supostamente, teria ameaçado de causar mal injusto e grave contra a vítima
Sueli de Fátima Ferreira Benta
, conforme BOPM 2021.83788, laudo pericial no 200.2.05.2021.004000-01 e declarações da vítima.

Conforme se vê da exordial acusatória, o apelado e a vítima eram conviventes há dezesseis anos, estavam separados e tinham um filho.

Consta que o apelado fazia uso constante de bebida alcoólica, era agressivo e já tinha ameaçado a vítima em outras ocasiões, motivos pelos quais foram deferidas medidas protetivas de afastamento em favor da vítima, no processo no 1028708-56.2020.8.11.0064, na Vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher da Comarca de Rondonópolis. (id.92278486-pág. 1/3)

Com efeito, perante a autoridade policial e em juízo a vítima narrou, que a discussão ocorreu porque o apelado queria vender objetos da casa, dentre os quais a geladeira que fora danificada na sua frente:

“(...)
“Que o acusado é esposo da depoente; Que convive com o acusado há 16 anos e possuem 01 filho de 16 anos; Que durante 14 anos o casamento era ótimo; Que de 02 anos para cá vieram os problemas; Que o acusado já fez tratamentos e teve várias recaídas; Que no dia 05.04.2021 foi para a casa dos pais, quando retornou para casa, o acusado não estava; Que o acusado fez uso de bebida alcoólica na casa de um irmão; Que a depoente precisou arrombar a porta de casa para entrar; Que houve uma discussão; Que houve um desentendimento devido a um celular; Que o acusado queria vender uma geladeira que havia recebido por um trabalho; Que teve um problema devido a geladeira
; Que de um tempo para cá, estão discutindo por coisas bobas
; Que a depoente reconhece que sempre quer estar certa; Que os horários de trabalho do acusado e da depoente são diferentes; Que o acusado procurou onde estava a machadinha para acertar a geladeira;
Que o acusado não ameaçou a depoente; Que o acusado só desferiu um murro na geladeira
;
Que o acusado só disse que iria quebrar a geladeira; Que a depoente disse para o acuado que se ele continuasse quebrando as coisas a depoente iria acabar matando ele, sendo que ele respondeu que mataria a vítima também
; Que o acusado xingou a vítima de

desgraçada e demônio;
Que a depoente não sentiu-se ameaçada
; Que a vítima reconhece que sempre quer ter razão; Que agora faz tratamento psicológico e está entendo melhor as coisas; Que quando o acusado chega em casa embriagado, a depoente fica falando até o acusado brigar; Que o acusado sai de casa e já foi até ficar na casa dos pais da depoente; Que a depoente reconhece que nunca quer estar errada, em relação a tudo, a família, a trabalho, amigo e relacionamento amoroso;
Que o acusado nunca foi bruto ou agressivo com a depoente
; Que reconhece que ambos precisam de ajuda; Que a depoente está tentando consulta com o psiquiatra Dr. Tauê “ (...)
(trecho extraído da sentença. Id.92280484-pág3).

Por sua vez, o apelado ao ser interrogado em Juízo, declarou:

“ (...) Que a vítima é esposa do depoente; Que conviveu com a vítima 16 anos; Que o depoente dormiu na casa da irmã e quando chegou em casa a vítima começou a discutir; Que a vítima mandou o acusado embora; Que começou uma briga por uma geladeira; Que a vítima impediu o depoente de retirar a geladeira da casa; Que o depoente ficou nervoso, procurou a machadinha para acertar a geladeira;
Que não achou a machadinha e desferiu dois socos na geladeira; Que não ameaçou a vítima, apenas xingou de desgraçada; Que não tinha a intenção de fazer mal a vítima;
Que nega ter ameaçado a vítima; Que a geladeira ficou na casa; Que a geladeira só ficou amassada, mas está funcionando normalmente; Que deseja parar com a bebida e seguir uma religião; Que não faz uso de entorpecentes; Que não teve sintomas de Covid; Que irá residir na casa do genitor quando for solto;”
(trecho extraído da sentença. Id.92280484-pág3).

Nesse contexto, o apelado foi preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça, dano e descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito de violência doméstica contra mulher.

No entanto, por conseguinte, após a concessão da liberdade do apelado, verifica-se que este e a vítima reataram o relacionamento familiar, voltando a residirem na mesma casa, com consentimento da vítima.
(id. 92280483-Pág. 01 - Relatório de Mídias Digitais).

Sendo assim, na mesma linha de fundamentação adotada pela douta magistrada da origem na decisão de absolvição, entendo s
er adequada a manutenção da absolvição do apelado, diante da peculiaridade do caso concreto. Isto porque, embora as medidas protetivas estivessem vigentes à época, tanto a vítima como o réu ignoraram este fato, inclusive, retomaram o relacionamento e voltaram a conviver sobre o mesmo teto durante este período.

Nesse aspecto, convém registrar que para a prolação de um decreto penal condenatório é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do crime, sendo que o decreto condenatório deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, o que não se vislumbra no caso.

Ainda, registre-se que o suposto agressor que retorna ao lar, com o consentimento da vítima, por vezes não tem o conhecimento pleno da ilicitude de sua conduta.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06) ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DAVÍTIMA.CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA
E VIOLAÇÃO DO BEM JURÍDICO TUTLADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1.A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade. 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência 3. A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória. 4. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória (HC 521.622/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, diante da falta de provas suficientes para condenação verifica-se que não há merece ser acolhida a tese de apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo-se inalterada a sentença absolutória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021